Tribunal: TJBA
Processo: 0571474-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571474-63.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA CALASANS LIMA

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO LOPES E SILVA

APELADO: MARIA TELMA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RENATA YURI RAMOS MACARIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM DE UNIÃO ESTÁVEL. FALECIDO CASADO E NÃO SEPARADO DE FATO. IMPEDIMENTO LEGAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jandira Calasans Lima contra sentença da 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Salvador que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Claudemiro Lima Pereira.

A apelante alegou ter mantido relacionamento público e duradouro com o falecido por sete anos, até o dia de sua morte, embora admitindo que não coabitavam e que o de cujus residia com sua esposa, com quem mantinha relação por motivos de gratidão.

O falecido permaneceu casado até seu óbito, residindo com a esposa sob o mesmo teto. A sentença entendeu pela não demonstração da separação de fato, requisito essencial para afastar o impedimento legal do art. 1.723, § 1º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a separação de fato do falecido em relação à sua esposa, de modo a afastar o impedimento legal à constituição de união estável; e (ii) saber se as provas produzidas demonstram os requisitos legais da união estável, especialmente publicidade, continuidade e objetivo de constituir família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.723, § 1º, do Código Civil estabelece que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, não se aplicando o inciso VI apenas quando a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1045273 (Tema 529 da repercussão geral), fixou a tese de que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

No caso concreto, a própria apelante admitiu na petição inicial que o falecido residia sob o mesmo teto com a esposa, mantendo relação pautada por gratidão, e na réplica confessou que o de cujus procurou manter o relacionamento longe do alcance da família, preservando a esposa.

A separação de fato não restou demonstrada nos autos. Embora a coabitação não seja requisito essencial da união estável, a separação de fato exige prova da ruptura da sociedade conjugal, o que não ocorreu na espécie. A convivência do casal casado sob o mesmo teto e a preservação do núcleo familiar originário indicam a subsistência do vínculo conjugal.

A alegação de natureza fraterna do relacionamento entre o falecido e a esposa mostrou-se frágil e não foi corroborada por elementos probatórios consistentes que demonstrassem a efetiva ruptura da sociedade conjugal.

Ademais, a prova da publicidade da relação alegada também se revelou insuficiente. A confissão sobre a reserva do de cujus quanto à união, para fins de preservação da esposa, confirma a ausência de manifestação notória e geral, no seio social, sobre o intuito de constituição familiar com a apelante.

A prova material produzida sobre mútua assistência mostrou-se superficial, limitando-se a alguns recibos de pagamento de aluguel, notas fiscais e apenas duas fotografias, insuficientes para comprovar uma união estável de sete anos.

Ainda que houvesse no mundo dos fatos uma relação afetiva entre a apelante e o falecido, a chancela judicial demanda o atendimento de manifestação exterior qualificada do ânimo de constituir família e, principalmente, o atendimento de critérios legais específicos, sendo que o impedimento legal do § 1º do art. 1.723 do Código Civil não foi afastado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: "O reconhecimento de união estável post mortem pressupõe a comprovação da separação de fato da pessoa casada, não bastando alegações genéricas ou a mera existência de relacionamento afetivo paralelo ao casamento mantido até o óbito."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.521, 1.566, 1.723 e § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1045273 (Tema 529/RG), Plenário, j. 21.12.2020; TJ-BA, APL 00051485720098050229, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.04.2021; TJ-BA, Apelação 80063374020238050229, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571474-63.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JANDIRA CALASANS LIMA
e como apelada
MARIA TELMA DOS SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .